Tribunal: TJES
Processo: 5006579-11.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006579-11.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA DE FAMILIA, ORFAOS E SUCESSOES
SUSCITADO: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CIVEL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006579-11.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFAOS E SUCESSÕES DE COLATINA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
O
1ª

VARA DE FAMÍLIA,
ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE COLATINA

face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
1ª VARA
CÍVEL DE COLATINA

do
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer

nº
5001736-92.2021.8.08.0014

manejado por JONAS SANTANA PINTO em face de MARIA DE JESUS SILVA SANTANA requerendo o cumprimento da sentença proferida que homologou o divórcio e decretou a partilha do imóvel adquirido na constância do casamento na fração ideal de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Inicialmente distribuído perante a 1ª Vara Cível de Colatina foi proferida decisão (Id 11008172) declarando a incompetência do juízo, diante da previsão do artigo 516, II, do CPC (
o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
), citando julgado deste Egrégio Tribunal e determinando a remessa dos autos para a 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina.

Após, recebidos os autos na 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina, foi proferida Decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, sob o argumento de que a competência do Juízo de Família se exauriu no momento em que proferiu a sentença, sendo que o objetivo da execução do título judicial é meramente patrimonial, consubstanciado na obrigação de partilhar o imóvel, colacionando julgados deste Tribunal (Id 15678828).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça deixando de opinar quanto ao mérito do recurso (Id 3286226).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 06/12/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito
negativo
de competência entre a 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina e a 1ª Vara Cível de Colatina para processar e julgar o cumprimento de sentença nº 5001736-92
.2021.8.08.0014

manejado
por
JONAS SANTANA PINTO em face de MARIA DE JESUS SILVA SANTANA requerendo o cumprimento da sentença proferida que homologou o divórcio e decretou a partilha do imóvel adquirido na constância do casamento na fração ideal de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

A
nalisando detidamente a controvérsia,
constato que se trata de pretensão do cumprimento de obrigação de fazer decorrente da partilha do imóvel determinada na sentença proferida na ação de divórcio e partilha de bens.

A
ssim sendo, em que pese os fundamentos apresentados pelo Juízo Suscitado, é assente o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que
após resolvido o divórcio e a partilha por sentença, com o estabelecimento de condomínio sobre determinado bem, as demandas relativas aos bens partilhados na ação de divórcio não mais competem à Vara de Família em razão do
exaurimento da matéria especializada.

Isso porque, conforme assinalado pelo Juízo Suscitante, após a decretação do divórcio por sentença, o vínculo entre as partes se torna meramente patrimonial.

Nesse sentido, confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM VARA DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
. ARTIGO 58, INCISO I, CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. 1. A questão ora debatida deve ser analisada de acordo com a Lei Complementar nº 234/2002, alterada pelo Lei Complementar nº 788/2014.
2. De acordo com o artigo 58, inciso I, do Código de Organização Judiciária, a competência para execução de sentença proferida nos autos da separação judicial consensual nº 024.90.002034-8 é da Vara Cível, uma vez que o objetivo que se busca é meramente patrimonial, consubstanciado em obrigação de fazer referente à transferência do imóve
l. (TJES; CC 0036698-50.2016.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 14/02/2017; DJES 22/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL.
PARTILHA.
EQUÍVOCO NA NOMENCLATURA. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. PRESENTE O INTERESSE PROCESSUAL.
BENS EM CONDOMÍNIO POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM
. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Eventual equívoco na nomenclatura da demanda não justifica sua extinção quando é possível extrair da causa de pedir e dos pedidos a real pretensão da parte.
2. A partilha realizada na ação de divórcio apenas definiu os critérios de partição do patrimônio, o qual permaneceu na propriedade comum do casal, agora em regime de condomínio,
não implicando a demanda que busca sua extinção em ofensa a coisa julgada. 4. A necessidade de intervenção do Estado para extinção do condomínio existente caracteriza o interesse processual. 5.
Compete ao juízo da Vara Cível, e não ao da família, processar e julgar ação judicial aforada com vistas à extinção de condomínio resultante de partilha de bens realizada em separação ou divórcio judiciais, pois cuida-se de tema sujeito a regras próprias, estranhas ao Direito de Família.
6. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 5. Sentença anulada. Recurso provido. (TJES; Apl 0033387-77.2011.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 08/05/2017; DJES 19/05/2017)

Portanto, sem maiores delongas,
a competência para processar e julgar as demandas relativas à partilha de bens já julgada por sentença em ação de divórcio é da Vara Cível, eis que extinto o vínculo familiar entre as partes, remanesce somente a relação jurídica eminentemente patrimonial relativa ao condomínio resultante.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do presente conflito negativo para declarar a competência d
a

1ª
Vara
Cível

de

Colatina
/ES
para processar e julgar a demanda acima mencionada (processo nº
5001736-92.2021.8.08.0014
)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5006579-11.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFAOS E SUCESSÕES DE COLATINA

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DECRETOU DIVÓRCIO E PARTILHA DOS BENS
–
VARA
CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA
–
A DECLARAÇÃO DO DIVÓRCIO EXTINGUE O VÍNCULO FAMILIAR ENTRE AS PARTES – REMANESCE A RELAÇÃO JURÍDICA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL RELATIVA AO CONDOMÍNIO RESULTANTE DA PARTILHA OS BENS
–
CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO
.

1.
É assente o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que após resolvido o divórcio e a partilha por sentença, com o estabelecimento de condomínio sobre determinado bem, as demandas relativas aos bens partilhados na ação de divórcio não mais competem à Vara de Família em razão do exaurimento da matéria especializada. Precedentes.

2. Assim, após a decretação do divórcio por sentença, o vínculo entre as partes se torna meramente patrimonial, de modo que a

pretensão do cumprimento de obrigação de fazer decorrente da partilha do imóvel determinada na sentença proferida na ação de divórcio e partilha de bens é de competência do Juízo Cível.

3
.
Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da
1ª
Vara de
Colatina.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA D
O

JUÍZO
DA

1ª
VARA
CÍVEL DE COLATINA/ES.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do Conflito para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos termos do voto do Relator.